Tribunal: STJ
Processo: 5032264-05.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912077 - SC (2025/0125102-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ KINCHESCKI - SC019725
SASHA DIAS MENEZES - SC052781
AGRAVADO
: IVONYR FRANCISCO PALMAS JUNIOR
ADVOGADO
: IVONYR FRANCISCO PALMAS JUNIOR - RS072046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUROS ESPECIAL.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA
DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ação em fase de cumprimento de sentença.
2. Descumprida a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato
de interposição do recurso e não atendida a determinação legal de, após
intimada, sanar o vício, é de rigor que à parte ora agravante seja imposta a
pena de deserção do recurso, incidindo na espécie o disposto na
Súmula 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1be2c647-a040-4ae8-9a9a-16691d90956e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912077 - SC (2025/0125102-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ KINCHESCKI - SC019725
SASHA DIAS MENEZES - SC052781
AGRAVADO
: IVONYR FRANCISCO PALMAS JUNIOR
ADVOGADO
: IVONYR FRANCISCO PALMAS JUNIOR - RS072046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUROS ESPECIAL.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA
DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ação em fase de cumprimento de sentença.
2. Descumprida a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato
de interposição do recurso e não atendida a determinação legal de, após
intimada, sanar o vício, é de rigor que à parte ora agravante seja imposta a
pena de deserção do recurso, incidindo na espécie o disposto na
Súmula 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno em agravo em recurso especial interposto por
FBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
: cumprimento de sentença proposta por IVONYR FRANCISCO
Ação
PALMAS JUNIOR contra FBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
: indeferiu a antecipação da pretensão recursal e o
Decisão interlocutória
efeito suspensivo no agravo de instrumento. (e-STJ fl. 461)
: não conheceu do agravo interno interposto por FBR
Acórdão
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA51573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:57
Código de Controle do Documento: b28c263c-3c10-4dd8-8330-546a67af47d2

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO
RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORQUE NÃO DEMONSTRADO O PERIGO
DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (CPC,
CAPUT).
ART. 300,
PRETENDIDA REFORMA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIARIAM O PERICULUM IN
MORA EXPLICITADAS APENAS NAS RAZÕES DA PRESENTE INSURGÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL CONFIGURADA. ANÁLISE INVIABILIZADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONTRARRAZÕES. POSTULADA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO
ACOLHIMENTO. VERBA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. (e-STJ fl. 463)

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
(e-STJ fls. 487-489)
: alega violação dos arts. 1.019, I, 313, V, a, e 98 do CPC. A
Recurso especial
parte agravante sustenta em seu recurso especial que: (i) há negativa de vigência
aos arts. 1.019, I, e 313, V, a, do CPC, pois o TJ/SC mantém o prosseguimento de atos
executivos apesar da pendência de julgamento do agravo de instrumento sobre a
admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) é necessário
atribuir efeito suspensivo para sobrestar qualquer constrição patrimonial no
cumprimento de sentença no 5104688-78.2021.8.24.0023, diante do risco de
bloqueio via SISBAJUD e do perigo de dano; (iii) deve ser deferida a gratuidade da
justiça, nos termos do
do CPC e da
com demonstração da
art. 98
Súmula 481/STJ,
hipossuficiência por documentos e decisões que já reconheceram o benefício em
processos conexos; (iv) requer processamento regular do especial, com
uniformização da interpretação da lei federal e suspensão dos atos executivos até o
trânsito em julgado do agravo de instrumento no 5040771-86.2023.8.24.0000/TJSC.
(e-STJ fls. 498-505, 510)
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial, com fundamento na
e no
-E, V, do RISTJ. (e-STJ fl.
Súmula 187/STJ
art. 21
1508)
: a agravante impugna a aplicação da
Agravo interno
Súmula 187/STJ,
sustentando que o preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça
formulado no próprio recurso especial, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, do CPC.
Afirma a tempestividade do agravo interno, indica os antecedentes na origem
(indeferimento da gratuidade, intimação para preparo e conclusão pela deserção), e
ressalta que o STJ deve apreciar a hipossuficiência da pessoa jurídica. Juntou
documentos para demonstrar a ausência de renda e bens, incluindo declarações,
extratos bancários e certidões, reiterando o pedido de concessão da gratuidade.
Reproduz o mérito do especial para requerer efeito suspensivo e a suspensão dos
atos executórios no cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 313, V, a,
Documento eletrônico VDA51573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:57
Código de Controle do Documento: b28c263c-3c10-4dd8-8330-546a67af47d2

e 1.019, I, do CPC, apontando risco de bloqueio via SISBAJUD. Requer o provimento
do agravo interno para afastar a deserção, deferir a gratuidade e determinar a
suspensão dos atos executórios até o trânsito em julgado do agravo de instrumento
no 5040771-86.2023.8.24.0000/TJSC. (e-STJ fls. 1512-1527)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
A decisão agravada entendeu pelo não conhecimento do recurso, em
razão da incidência da Súmula 187 do STJ, consoante os seguintes termos:

Por meio da análise do recurso de FBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, verifica-se que o Recurso Especial não foi instruído com a guia de custas devidas
ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista pedido de
gratuidade de justiça realizado à fl.499.
O tribunal indeferiu a gratuidade requerida e abriu prazo para que a parte
efetuasse o recolhimento das custas, nos termos da decisão de fl. 1386/1387,
determinação esta que não foi cumprida conforme se observa às fls. 1457/1459.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.

Na hipótese, extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto sem
a juntada dos comprovantes de pegamento do preparo recursal, em razão do pedido
de gratuidade de justiça formulado na petição do apelo extremo.
Foi determinada, então, a intimação da empresa recorrente para, no prazo
de 5 (cinco) dias, apresentar aos autos a documentação comprobatória da
hipossuficiência alegada. (e-STJ Fl. 531)
Uma vez intimada a parte e havendo a juntada de novos documentos na
intenção de se comprovarem as condições para o deferimento do benefício, o
relator no Tribunal local indeferiu o pedido e intimou "[...] a parte recorrente, com
fundamento no
§ 7o, do CPC c/c
da Lei Estadual n. 17.654/2018, para,
art. 99,
art. 15
no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas de admissibilidade
Documento eletrônico VDA51573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:57
Código de Controle do Documento: b28c263c-3c10-4dd8-8330-546a67af47d2

(instrução e despacho) devidas ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e das custas
judiciais devidas ao Superior Tribunal de Justiça, comprovando-o devidamente nos
autos, sob pena de deserção". (e-STJ Fl. 1386-1387)
Ocorre que não houve o recolhimento do preparo ou a interposição de
qualquer recurso previsto no CPC/15 para impugnação da determinação, havendo
apenas pedido de reconsideração e a juntada de outros documentos pela parte
agravante (e-STJ Fl. 1397-1399), fazendo incidir os efeitos da preclusão sobre a
decisão que negou o deferimento do benefício e determinou o recolhimento das
custas.
Portanto, descumprida a norma no sentido de comprovar o respectivo
preparo no ato de interposição do recurso e não atendida a determinação legal de,
após intimada, sanar o vício, é de rigor que à parte ora agravante seja imposta a
pena de deserção do recurso, incidindo na espécie o disposto na Súmula 187/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:57
Código de Controle do Documento: b28c263c-3c10-4dd8-8330-546a67af47d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.077 / SC
Número Registro: 2025/0125102-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50322640520248240000 51046887820218240023
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ KINCHESCKI - SC019725
SASHA DIAS MENEZES - SC052781
AGRAVADO
: IVONYR FRANCISCO PALMAS JUNIOR
ADVOGADO
: IVONYR FRANCISCO PALMAS JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC026380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FBR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ KINCHESCKI - SC019725
SASHA DIAS MENEZES - SC052781
Documento eletrônico VDA52586774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 91af9870-f449-4440-b642-c559bd3b4985

AGRAVADO
: IVONYR FRANCISCO PALMAS JUNIOR
ADVOGADO
: IVONYR FRANCISCO PALMAS JUNIOR - RS072046
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 91af9870-f449-4440-b642-c559bd3b4985